Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-57.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ACERCA DA CAPACIDADE DE DETERMINAÇÃO DO APELANTE NO MOMENTO DOS FATOS. 2. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA IDÔNEA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM ESCORREITAMENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE. 4. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não é essa excepcionalidade verificada quanto a tese de inimputabilidade do apelante. Ao contrário do aduzido nas razões recursais, o exame pericial realizado nestes autos restou inconclusivo acerca capacidade de entendimento do apelante à época dos fatos. Nesse contexto, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
2.Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las que não são manifestamente improcedentes, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos empregados pelo sentenciante para valorar negativamente culpabilidade e as consequências do crime são idôneos, pois ficou constatado a reprovabilidade do modo de execução do crime, bem como o fato de ter sido ceifada a vida de um jovem de apenas 23 anos.
4. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a pena do apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais e uma agravante de forma coerente e proporcional.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001157-57.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA - CPF: 620.881.141-49 (APELANTE), ANTONIO CELEDONIO NETO - CPF: 888.075.331-20 (ADVOGADO), JOSE PATRICIO JUNIOR - CPF: 886.157.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 029.807.491-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ALEGAÇÃO DE
INIMPUTABILIDADE.
IN
O
CORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ACERCA DA CAPACIDADE DE DETERMINAÇÃO DO APELANTE NO MOMENTO DOS FATOS. 2.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE
A
INCIDÊNCIA DA
S
QUALIFICADORA
S
.
INVIABILIDADE
. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOSVEREDICTOS
. 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
INVIABILIDADE
.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
VALORADAS

NEGATIVAMENTE DE FORMA ID
ÔNEA. QUALIFICADORA
DO PERIGO COMUM

ESCORREITAMENTE
UTILIZADA COMO
AGRAVANTE. 4
.
ALEGADA AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO QUANTUM
DE AUMENTO
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
INOCORRÊNCIA
.

RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.

5
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não
é
essa excepcionalidade verificada quanto a tese de inimputabilidade do apelante. Ao contrário do aduzido nas razões recursais, o exame pericial realizado nestes autos restou inconclusivo acerca capacidade de entendimento do
apelante
à época dos fatos. Nesse contexto, deve ser mantida irretocável
a
condenação
do apelante
pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

2.Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las que não são manifestamente improcedentes, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

3.
No
s termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o
s
fundamento
s
empregado
s
pelo sentenciante para valorar negativamente
culpabilidade e
as
consequências do crime são
idôneo
s
, pois fic
ou
constatado
a reprovabilidade

d
o modo de execuç
ão do crime
, bem como
o fato de ter
sido
ceif
ad
a
a vida de um jovem de apenas 23 anos.

4
.

Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a
pena
d
o
apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando
negativamente duas circunstâncias judiciais
e uma agravante
d
e forma
coerente e
proporcional
.

5
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo César de Sousa
Guirra

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0001157-57.2016.8.11.0004
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de
1
8
(
dezoito
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121
,
§ 2
o
, III
e IV, do Código Penal)
.

O apelante, nas razões recursais
vistas
ao
ID
196194678
,
postula
a sua submissão a novo julgamento em plenário ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos,
sob o
argumento
de que
os julgadores leigos não reconheceram a ausência de culpabilidade
e não afastaram as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

E, s
ubsidiariamente,
requer a
readequação da
pena
, aduzindo que apesa
r de não haver circunstâncias judiciais desfavor
áveis

o
sentenciante exasperou a pena-base
,
destacando
,
ainda
,
a desproporcionalidade da
dosimetria,

pugnando pela fixação da
pena
no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
198454693
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
205251192
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
161987830
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do
lnquérito
Policial incluso que
,

na madrugada de 30 de janeiro de 2016, por volta das 04h00min, no interior da Boate Caribe Pub, localizada no Porto do
Baé
na Avenida Antônio Cristino Cortes, n. 82, Bairro Cidade Velha , na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado, imbuído do desejo de matar, por motivo fútil, causando perigo comum aos frequentadores da boate e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, Mauricio Rodrigues Pinheiro (vulgo “Mauricinho”), valendo-se de uma arma de fogo (tipo pistola, modelo 838,calibre 380, marca Taurus, de cor preta, número 12609, com um carregador com capacidade para 18 munições), desferiu quatro tiros contra a vítima,
ceifando-lhe
, por conseguinte, a vida por choque hipovolêmico, conforme indica a Certidão de "óbito de Id. 17742977.

Sobressai das investigações que, naquela data, a vítima chegou com seus amigos na boate supracitada, onde havia várias pessoas e o acusado, que é Policial Militar do Estado de Goiás e se encontrava fora de serviço, portando arma de fogo municiada e fazendo a ingestão de bebida alcoólica.

Entretanto, naquela madrugada, o acusado, poucos minutos após ter sido interpelado por clientes da referida boate, pelo fato de que ele estava ingerindo bebida alcoólica, bem como portando e mostrando uma arma de fogo, se aproximou da vítima, quando esta saiu de perto do bistrô em que estava com seus amigos e se deslocou para perto do banheiro, abraçando-a por trás e colocando a mão esquerda no tórax do lado esquerdo da vítima, e com sua mão direita efetuou disparos de arma de fogo a queima roupa contra a vítima, atingindo-a pelas costas nas regiões da pelve, do abdome, do tórax bilateral e de um dedo da mão direita, provocando-lhe explosão de bago, múltiplas perfurações em intestino delgado e uma em ceco, lesão pulmonar direita, lesão sangrenta e
perivertebral
à direita, e um dedo da mão direita, conforme Boletim de Atendimento Médico de fls. 44/47verso-IP.

Após o acusado ter efetuado aqueles disparos de arma de fogo, a vítima caiu prostrada ao solo e o denunciado tentou evadir-se do local, sendo, entretanto, imobilizado e desarmado por Policiais Militares que estavam à paisana e visualizaram no tentando colocar a arma de fogo na cintura (costas), ao passo que alguns clientes da boate se revoltaram com a ação do acusado e passaram a agredi-lo fisicamente com chutes e socos.

Na sequência, a vítima perguntou aos amigos “o que está acontecendo?”, dizendo-lhes que “não estava entendendo nada”, quando, então, foi levada por seus amigos para fora da
boate e momentos depois socorrida
pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, onde passou por procedimento cirúrgico, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

De outro lado, o acusado também foi conduzido ao nosocômio desta municipalidade, onde passou por atendimento médico e foi-lhe
dada voz de prisão em flagrante

[...].

Não há questionamento do apelante acerca da materialidade delitiva, eis que sua defesa se limitou a postular a sua absolvição
ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às
provas produzidas nestes autos
e, subsidiariamente
,
a readequação d
a
pena
que lhe foi imposta
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
29.
3
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15
.
9
.
2020
e publicado no

Dje
de
23
.
9
.
2020)
Destacamos

É ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII,
c

da Constituição da República.

Outrossim, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange à alegação
de que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos
,
argumentando
que os jurados não absolveram o
apelante

apesar de haver prova técnica comprovando
a sua

inimputabilidade,
razão
não lhe assiste
, por quanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos
juízos leigos
, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado
.

Com efeito, no que diz respeito à existência de prova da inimputabilidade do
apelante
, verifica-se que os jurados, dentro de sua intima convicção, após análise de todo o conjunto probatório, afirmaram
que
ele
não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (quarto quesito
,
ID
161988792, p. 12
)
.

Além disso, diferente do que afirma o apelante, a prova técnica realizada nestes
autos
apontou resultado inconclusivo
, tal como
se infere da
conclusão do exame pericial visto
nos

I
Ds

161988484 e ID 161988485
, abaixo reproduzida:

[...]
Segundo histórico obtido e avaliação periciado já apresentava sintomas psicótico antes do fato, e chegou a ficar afastado do trabalho por certo período devido prejuízo pelo transtorno. Apesar disso apresentou melhora, voltou ao trabalho e permaneceu ativo, sem uso de medicação e relativamente estável.

Porém, não ficou claro pela
historia
se à época do crime estavam presentes sintomas psicóticos que comprometessem sua capacidade de entendimento, por isso, não podemos afirmar se periciado era à época do crime capaz de entender o caráter ilícito dos seus atos.

Portanto podemos apenas concluir que atualmente, em razão de doença mental, periciado é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Deve realizar tratamento psiquiátrico ambulatorial no CAPS II — Centro de Atenção Psicossocial, com acompanhamento de curador nomeado e apresentação de relatório às autoridades solicitantes pelo período mínimo de um ano
[...]

Ademais, apesar de a defesa técnica apresentar laudo pericial que atesta a inimputabilidade do
apelante
(
IDs
161988518 e 161988519), é importante destacar que
a

aludid
a

prova técnica
foi realizada
posteriormente em
“exame de cessação de periculosidade
”
,
de modo que esta perícia
não visava perquirir se o
apelante
era
, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 26 do Código Penal.

Aliás, a
o apreciar situação análoga, assim decidiu este
T
ribunal de
J
ustiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE (ISENÇÃO) OU SEMI-IMPUTABILIDADE (REDUÇÃO DA PENA) – ARTIGOS 45 E 46 DA LEI 11.343/2006, RESPECTIVAMENTE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE –
LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE O APELANTE AO TEMPO DO CRIME ERA INCAPAZ DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO
.

Não há como reconhecer a pretensão defensiva por falta de suporte fático e legal a determinar o reconhecimento de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, uma vez ausente qualquer elemento mais forte que ampare tais interesses.

(
N.U 0001603-13.2010.8.11.0023, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14.11.2012,
Publicado
no DJE 29.11.2012)

Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E FURTO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LAUDO PSIQUIÁTRICO INCONCLUSIVO QUANTO À SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE O ACUSADO ESTAVA EM CRISE EPILÉTICA NO MOMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ADITAMENTO ACOSTADO AOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI
. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS CORRETAMENTE EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM RELAÇÃO AO FURTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODERIA TER SIDO INSERIDA COMO QUALIFICADORA DO CRIME. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso a decisão dos jurados se encontre dissociada de qualquer elemento probatório, deve-se anulá-la e submeter o réu a novo julgamento popular, porquanto a soberania do júri não se confunde com onipotência. Para que seja válida, a decisão dos jurados deve ter o mínimo respaldo nas provas dos autos. Na espécie, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, qual seja, de que o réu não é
semi-imputável
, tendo em vista que o segundo aditamento do laudo de exame psiquiátrico não foi conclusivo quanto à
semi-imputabilidade
do apelante, já que a perita responsável por sua elaboração não encontrou nenhuma evidência concreta, baseada em elementos idôneos, de que o periciando estava em crise epilética no momento da ação criminosa, esclarecendo apenas, que, acaso estivesse, teria abolidas suas capacidades de entendimento e
auto-determinação
. Não há que se falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Em relação ao crime de furto, deve ser excluída a análise negativa das
conseqüências
do crime, uma vez que a argumentação utilizada para o crime de tentativa de homicídio não pode ser
aplicado
ao caso. Ademais, o aumento operado pela sentença, em relação a esse crime, mostra-se exacerbado e desproporcional, devendo ser reduzido.

3. A agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal (meio cruel) não pode ser considerada em prejuízo do agente se tal circunstância poderia, em tese, configurar a qualificadora do meio cruel, mas não foi inserida na denúncia. De fato, não é possível considerar na fixação da pena circunstância descrita em qualificadora que sequer foi levada ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Vale ressaltar que o artigo 483, §3o, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no 11.689/2008, impõe a obrigatoriedade de formulação de quesitos sobre "circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação". Nesse contexto, deve ser afastada a circunstância agravante, uma vez que a crueldade do meio não foi objeto de
quesitação
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante por incursão no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir a pena total para 14 (quatorze anos) e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

(
Acórdão 485863
, 20090910013135APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
, ,
Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10.2.2011, publicado no DJE: 11.3.2011. Pág.: 170)

Negritamos

Sendo assim, não há falar em
ausência de culpabilidade
do
apelante
no fato sob apuração, tampouco em julgamento contrário a prova
destes
autos.

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante ao susten
tar que o reconhecimento da
s
qualificadora
s
do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima
é
manifestamente contrário
às provas
destes
autos,

porqu
anto, igualmente,
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados
.

E tais afirmações têm consistência, porque
o apelante desferiu três disparos de arma de fogo nas costas da vítima
(
laudo de necropsia e mapa topográfico – ID 161988328
)
em um local com grande circulação de pessoas
(laudo do local de morte violenta –
IDs

161988297/161988303
)
, de modo que não se pode cogitar em nulidade da decisão que reconheceu as qualificadoras do emprego de recurso qu
e dificultou a defesa da vítima

e do perigo comum
descritas na inicial acusatória.

Além do mais, não se pode olvidar que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, de que a decisão
recorrida
é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o,
III e IV,
do Código Penal.

Por outro vértice, o apelante almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal. Para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Tendo o Conselho de Sentença admitido duas qualificadoras, utilizo a prevista no art.121, § 2o, inc. IV, CP, para produzir o efeito de qualificação e a do inciso III, como circunstância agravante.

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade, motivos, circunstâncias, antecedentes e
conduta social
,

não se identifica fator capaz de elevar a pena.

No vetor
culpabilidade,
observa-se que o acusado, durante a execução, após ter efetuado um disparo contra a vítima, que lhe atingiu o corpo, continuou efetuando mais três disparos certeiros, fazendo com que 04 (quatro) projéteis atingissem o corpo da vítima.

Deve-se destacar que o laudo evidencia o local em que os projéteis atingiram a vítima,
ou seja
escapular esquerda, dorsal esquerda, epigástrica e quarto quirodáctilo direito, sendo que um dos projéteis transfixou o corpo, dois projéteis tiveram lesões de entrada e saída e um projétil ficou alojado.

Tais fatores demonstram
um maior grau de
culpabilidade do autor, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que
elevo sua pena em 1/6 (um sexto) na culpabilidade,
sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

As
consequências
também extrapolam o básico do tipo penal, eis que o acusado ceifou a vida de uma vítima que possuía apenas 23 (vinte e três) anos de idade ao tempo do crime, encerrando sua trajetória de vida de forma muito precoce diante da expectativa de vida média do brasileiro.

Nesse sentido:

[...] Noutro giro,
as consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, “vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 23 (vinte e três) anos de idade ao tempo do crime
”
[...] (
STJ, REsp no 1.747.823/RS - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 13.5.2019),

[...] 3.
A avaliação desfavorável da vetorial consequência do delito é idônea, ao excepcional abalo emocional provocado pela morte da vítima (jovem de 16 anos de idade)
e da ausência de auxílio moral e material por parte do réu.
[...] (
AgRg
no
AREsp
1565399/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021,
DJe
22/10/2021)

[...] -
Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente:
os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem
. - Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos. [...] (
AgRg
no HC 666.815/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021).

[...] 4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que:
com relação
as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se
graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem
) Quanto
à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito,
a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base
. [...] (
AgRg
no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020)

Além disso, em caso análogo julgado nesta comarca o
Eg
. TJMT, na apelação criminal n. 0015025-97.2019.8.11.0004, manteve a valoração negativa das consequências, considerando a idade de 23 anos da vítima ao tempo do crime.

Em virtude do exposto, no vetor
consequências
, também
elevo a pena em 1/6
(um sexto) nas consequências,
sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a
pena base
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Da pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, ausentes as
atenuantes
.

Presente a
agravante
d
o art. 61, inc. II, alínea ‘d’ (resulte perigo comum), CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inc. III, CP,
elevando a pena em 1/6,
equivalente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Desta feita, fixo a
pena provisória
em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Da pena definitiva

Ausentes as
causas de

diminuição e de aumento
, restando a pena definitiva fixada em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena, bem como considerando que em sede do art. 59, do CP, houve valoração negativa da culpabilidade e consequências, fixo regime inicial
fechado
(art. 33, § 2o, alínea `a`, c/c art. 33, § 3o, ambos do CP).

[...].
(Trechos da sentença
– ID
16198875
)
.
Destaques no original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito,

o sentenciante valorou negativamente
a culpabilidade
e as consequências do crime
.

Realmente, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, é acentuada, tendo em vista a gravidade do modo de execução do delito, a revelar maior gravidade da sua conduta, motivo pelo qual
a
justificativa emprega
da
é idônea para valorar negativamente es
s
e vetor octogonal.

Do mesmo modo, no que tange às consequência
s
do delito,
o
sentenciante ressaltou que a vítima era jovem, fundamento apto para negativar a aludida circunstância judicial, conforme se depreende do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
, exteriorizado no julgado abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INTENSIDADE DO DOLO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDA QUE ERA AINDA JOVEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. EXASPERAÇÃO FEITA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida.

- A culpabilidade do agravante foi negativada tendo em vista seu modo consciente e agressivo de agir, pois a vítima foi atingida por 14 golpes em todo o corpo, sendo deixada desfigurada e agonizando até a morte no local do crime, o que evidencia a intensidade do dolo na conduta delitiva e justifica a exasperação da pena-base a esse título.

- Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar.

-
Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem
.

- Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos
. A elevação da pena-base, contudo, foi feita pelas instâncias ordinárias sem observância da proporcionalidade. Dessarte, a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal, correspondente a três vetores validamente desfavorecidos, sem motivação específica para que a reprimenda fosse elevada em maior proporção.

- Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 1.6.2021,
DJe
de 8.
6
.
2021
)

Destacamos

Observa-se
,
ainda
,
que o
Conselho de Sentença reconheceu
duas
qualificadoras em desfavor do
apelante,
tendo
, pois,
agi
do
com acerto o magistrado ao considerar a primeira para qualificar o crime e a
remanescente
para
exasperar
a

pena na
segunda
etapa do cálculo
dosimétrico,
aplicando
a agravante do perigo comum prevista no art.
61, II,
d
do Código Penal
.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
"
(REsp1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
noREsp1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
21.05.2019
e publicado no
DJe

de
04.06.2019)
Destacamos

Acerca da fração de exasperação na primeira fase da dosimetria
, não se pode olvidar que o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que o magistrado, adequadamente, elevou a
pena
inicial do apelante em
4
(
quatro
) ano
s

–
2
/
6
(
dois

sextos
) em relação
a pena mínima
– em razão
do reconhecimento de duas circunstâncias judicias desfavoráveis
, não havendo,
destarte
, motivos para a retificação almejada, porque, se infere destes autos, que o
quantum

da pena basilar foi fundamentado em elementos de convicção que se mostram idôneos, e, por isso, justificadores do incremento levado a cabo quando da prolação da sentença condenatória.

A
propósito, em relação à
temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.

(Agravo Internono Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016
e publicado
no
DJe

de
09.06.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além
disso, impõe-se registrar que somente pode haver alteração do
quantum
de aumento na pena-base quando for flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, observado o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de
homicídio qualificado
–
12
a
30
anos de reclusão –, o aumento realizado pelo magistrado, não se mostra desarrazoado ou excessivo, estando, pois, dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Deveras,

no que
alude

ao assunto
, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão da custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 23.5.
2023 e publicado no
DJe
de 26.5.2023)
Destacamos

Por
consequência
, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o
crime de homicídio qualificado,
não se mostra desproporcional o aumento da pena em
6
(
seis
) anos e
8
(
oito
) meses, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias
judiciais
e uma agravante
desfavoráveis
ao apelante
,
de modo que não merece reparo o aumento procedido pelo sentenciante
.

Posto isso, em sintonia com
o parecer ministerial
,

nego provimento
ao recurso de

Paulo César de Sousa
Guirra
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024